Tribunal: TRF3
Processo: 5001551-09.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1021/1327)

5001551-09.2025.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001551-09.2025.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: ODAIR JOSE TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JEFFERSON GONCALVES PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. ACRÉSCIMO DE 25%. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25%, ou o restabelecimento do auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão refere-se à desistência parcial do recurso e ao acréscimo de 25% sobre a aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 998 do CPC, o recorrente tem a faculdade de desistir do recurso, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, homologadas as desistências parciais do recurso manifestadas no ID 356076647 e ID 356364373, pertinentes aos pedidos de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e de reconhecimento da inconstitucionalidade do cálculo da RMI prevista no art. 26, §2o, III da EC no 103/2019.

4. Como se observa, o laudo pericial (ID 356076630), atesta que o autor, nascido em 23/3/1973, com ensino médio completo, vigilante, é portador de “sequelas neurológicas decorrentes do acidente vascular cerebral hemorrágico, notadamente a cegueira legal”, caracterizadora de incapacidade laborativa total e permanente desde março de 2022. Ao ser questionado se o autor necessita de auxílio permanente de terceiros para as atividades diárias, o jurisperito afirmou que no momento, não.

5. Dessa forma, não restou comprovada, atualmente, a dependência permanente de terceiros para que o autor realize os atos diários, motivo pelo qual a manutenção da r. sentença, que indeferiu o adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez, mostra-se correta.

6. Impõe-se, por isso, a manutenção da r. sentença.

7. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Homologada a desistência parcial do recurso. Apelação da parte autora desprovida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 42, 45 e 59 da Lei n.o 8.213/1991 e artigo 998 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001551-09.2025.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: ODAIR JOSE TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JEFFERSON GONCALVES PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25%, ou o restabelecimento do auxílio-doença.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ao autor, desde 29/9/2022, com o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros de mora. Diante da sucumbência recíproca, foram proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até a data da sentença, nos termos do artigo 86 do CPC e no verbete no 111, do STJ, observada a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor. .Por fim, concedeu a tutela antecipada.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Inconformado, o autor interpõe apelação, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do cálculo da rmi realizado nos termos do art. 26 da EC n° 103/2019, bem como a concessão do adicional de 25% sobre sua aposentadoria por invalidez.

Em petição, o autor requereu a desistência parcial do recurso quanto ao pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal para a comprovação da necessidade do adicional de 25%, permanecendo seu interesse recursal quanto aos pedidos de reconhecimento da inconstitucionalidade do cálculo da RMI prevista no art. 26, §2o, III da EC o103/2019 e de concessão do adicional de 25% sobre sua aposentadoria por invalidez (ID 356076647).

O INSS foi intimado a se manifestar sobre tal pedido, mas se manteve inerte.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este e. Tribunal.

Novamente o autor peticiona, requerendo a parcial desistência da apelação no tocante ao pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade do cálculo da RMI prevista no art. 26, §2o, III da EC no 103/2019, devido ao julgamento pelo STF do Tema 1300, que reconheceu a constitucionalidade do dispositivo. Requer a homologação da desistência parcial do recurso e a apreciação da apelação quanto ao pedido de acrescido de adicional de 25% em sua aposentadoria por invalidez (ID 356364373).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, nos termos do artigo 998 do CPC, o recorrente tem a faculdade de desistir do recurso, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes.

Desse modo, homologo para que produza seus devidos e legais efeitos, as desistências parciais do recurso manifestadas no ID 356076647 e no ID 356364373, pertinentes aos pedidos de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e de reconhecimento da inconstitucionalidade do cálculo da RMI prevista no art. 26, §2o, III da EC no 103/2019.

Passo ao exame do mérito no tocante ao pedido de acréscimo de 25% sobre a aposentadoria por invalidez do autor.

A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91 (os chamados períodos de graça); eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

A questão em discussão restringe-se ao acréscimo de 25% sobre a aposentadoria por invalidez.

Dispõe o artigo 45 da Lei no 8.213/91 que:

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo:

a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal;

b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado;

c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão.

Como se observa, o laudo pericial (ID 356076630), atesta que o autor, nascido em 23/3/1973, com ensino médio completo, vigilante, é portador de “sequelas neurológicas decorrentes do acidente vascular cerebral hemorrágico, notadamente a cegueira legal”, caracterizadora de incapacidade laborativa total e permanente desde março de 2022. Ao ser questionado se o autor necessita de auxílio permanente de terceiros para as atividades diárias, o jurisperito afirmou que no momento, não.

Cumpre destacar que, para uma correta análise da aptidão física e mental do segurado, os exames complementares de imagem e atestados/declarações de médicos auxiliares juntados pela parte autora representam um início de prova. Contudo, o exame clínico realizado no ato da perícia, com jurisperito imparcial, é determinante para a comprovação dos sintomas e limitações sofridos pelo segurado.

Dessa forma, não restou comprovada, atualmente, a dependência permanente de terceiros para que o autor realize os atos diários, motivo pelo qual a manutenção da r. sentença, que indeferiu o adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez, mostra-se correta.

Impõe-se, por isso, a manutenção da r. sentença.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo a desistência parcial do recurso, pertinentes aos pedidos de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e de reconhecimento da inconstitucionalidade do cálculo da RMI prevista no art. 26, §2o, III da EC no 103/2019, e, no mais, nego provimento à apelação interposta pelo autor, esclarecendo, de ofício, os índices de correção monetária e juros de mora e mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. ACRÉSCIMO DE 25%. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25%, ou o restabelecimento do auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão refere-se à desistência parcial do recurso e ao acréscimo de 25% sobre a aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 998 do CPC, o recorrente tem a faculdade de desistir do recurso, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, homologadas as desistências parciais do recurso manifestadas no ID 356076647 e ID 356364373, pertinentes aos pedidos de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e de reconhecimento da inconstitucionalidade do cálculo da RMI prevista no art. 26, §2o, III da EC no 103/2019.

4. Como se observa, o laudo pericial (ID 356076630), atesta que o autor, nascido em 23/3/1973, com ensino médio completo, vigilante, é portador de “sequelas neurológicas decorrentes do acidente vascular cerebral hemorrágico, notadamente a cegueira legal”, caracterizadora de incapacidade laborativa total e permanente desde março de 2022. Ao ser questionado se o autor necessita de auxílio permanente de terceiros para as atividades diárias, o jurisperito afirmou que no momento, não.

5. Dessa forma, não restou comprovada, atualmente, a dependência permanente de terceiros para que o autor realize os atos diários, motivo pelo qual a manutenção da r. sentença, que indeferiu o adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez, mostra-se correta.

6. Impõe-se, por isso, a manutenção da r. sentença.

7. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Homologada a desistência parcial do recurso. Apelação da parte autora desprovida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 42, 45 e 59 da Lei n.o 8.213/1991 e artigo 998 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu homologar a desistência parcial do recurso e negar provimento à apelação interposta pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão